Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-38.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709956-38.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA DE CASSIA FELICETTI DE OLIVEIRA RECORRIDO: SILVANA CRISTINA BERGMANN DE QUEIROZ, CLAUDIA SANTIAGO BEDE SCHEUFLER DECISÃO A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao recolhimento do preparo recursal e a tempestividade. No sistema dos Juizados Especiais, o prazo para interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação da parte, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95. No caso, a parte autora/recorrente foi intimada pessoalmente da sentença no dia 07/10/2025, conforme documento de ID 78844403, sendo o termo inicial da contagem do prazo recursal o dia 08/10/2025, escoando-se no dia 21/10/2025. Contudo, o recurso inominado só foi interposto no dia 28/10/2025, logo, intempestivo (ID 78844404). Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal (art. 932, III, CPC c/c art. 10, V, RITR). Por conseguinte, condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator